Tribunal: TJDFT
Processo: 0704255-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0704255-17.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: ANA MARIA GOMES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Ana Maria Gomes contra decisão proferida pelo Juízo da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do Cumprimento de Sentença no 0715568-23.2022.8.07.0018, movido em face do Distrito Federal. A decisão recorrida determinou a suspensão do cumprimento de sentença decisão definitiva do Agravo de Instrumento no 0708948-78.2024.8.07.0000, interposto pelo ente público, sob a justificativa de necessidade de esgotamento da via recursal para segurança jurídica na definição do quantum exequendo. A agravante sustenta que a decisão impugnada equivale, na prática, à concessão indevida de efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal, pois não houve decisão formal do tribunal atribuindo tal efeito ao recurso. Argumenta que a suspensão determinada pelo juízo de primeiro grau fere o princípio da razoável duração do processo, garantido no artigo 5o, inciso LXXVIII, da Constituição Federal, e contraria a sistemática recursal estabelecida no artigo 995 do Código de Processo Civil, segundo o qual os recursos, via de regra, não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal em sentido contrário ou concessão expressa de efeito suspensivo pela instância superior. Sustenta, a agravante, que a suspensão imposta pelo juízo de origem impede a prática de atos essenciais à satisfação do crédito, retardando injustificadamente a execução, mesmo havendo parcela incontroversa já reconhecida pelo próprio Distrito Federal. Defende que tal quantia já está preclusa e reconhecida como devida, conforme demonstrado nos autos, razão pela qual o cumprimento de sentença deve prosseguir ao menos quanto à parcela incontroversa, nos termos do artigo 535, §4o, do CPC, que dispõe expressamente que a parte não impugnada pelo executado deve ser, desde logo, objeto de cumprimento. A ora recorrente assevera, ainda, que a suspensão do feito, determinada pelo juízo singular, cria um ônus excessivo para o credor e beneficia indevidamente o devedor, ao permitir que a Fazenda Pública postergue indefinidamente a satisfação do débito por meio da interposição sucessiva de recursos desprovidos de efeito suspensivo. Aduz que não há risco de dano irreparável ao Distrito Federal caso a execução prossiga, pois, se houver posterior reforma da decisão, a Fazenda Pública poderá se valer dos mecanismos de restituição ao erário, inclusive com desconto em folha da servidora aposentada, nos termos do artigo 119 da Lei Complementar Distrital no 840/2011. No que tange ao periculum in mora, a agravante destaca que a verba executada possui natureza alimentar, sendo resultante de perdas salariais reconhecidas judicialmente há décadas e que continuam pendentes de pagamento. Alega que a continuidade da suspensão impõe prejuízo irreparável, pois a demora no recebimento de valores de natureza alimentar compromete a subsistência da exequente, que depende da quantia para suprir suas necessidades básicas. Reforça, ainda, que a demora indevida do pagamento fere o princípio da dignidade da pessoa humana, previsto no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal, e que a execução definitiva deve prevalecer sobre eventuais interesses da Fazenda Pública em postergar o pagamento de valores incontroversos. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ativo e posterior provimento do agravo de instrumento, de modo a determinar o imediato prosseguimento do cumprimento de sentença, ao menos quanto à parcela incontroversa, independentemente do trânsito em julgado do agravo interposto pelo Distrito Federal. Subsidiariamente, pleiteia que seja afastada a suspensão da execução, permitindo a realização de atos constritivos até o limite do valor incontroverso, com a expedição das requisições de pagamento na forma da lei. É a síntese do necessário. Decido. A análise do pedido de efeito suspensivo deve observar os requisitos do artigo 1.019, inciso I, do CPC, que exige a presença simultânea de plausibilidade do direito invocado e risco de dano irreparável ou de difícil reparação. No que se refere ao fumus boni iuris, verifica-se que a decisão recorrida violou a sistemática recursal do CPC, ao condicionar o prosseguimento da execução ao trânsito em julgado do agravo interposto pelo Distrito Federal. A legislação processual brasileira não prevê efeito suspensivo automático para recursos interpostos pela Fazenda Pública, sendo necessário que tal efeito seja expressamente concedido pelo tribunal competente, o que não ocorreu no caso em questão. Nos termos do artigo 995 do CPC, os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal expressa ou decisão fundamentada do relator atribuindo efeito suspensivo. Na hipótese sub judice, não há decisão concedendo efeito suspensivo ao agravo interposto pelo Distrito Federal, razão pela qual a decisão de primeiro grau, ao suspender a execução, atribuiu efeito suspensivo ao recurso de maneira indevida. Ademais, o Tema 28 da Repercussão Geral do STF (RE 1.205.530) estabeleceu que é constitucional a expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa de uma condenação transitada em julgado, entendimento que deve ser aplicado ao presente caso. Confira-se: “Surge constitucional expedição de precatório ou requisição de pequeno valor para pagamento da parte incontroversa e autônoma do pronunciamento judicial transitada em julgado observada a importância total executada para efeitos de dimensionamento como obrigação de pequeno valor.” No tocante ao periculum in mora, verifica-se que a suspensão do cumprimento de sentença impõe dano irreparável à exequente, tendo em vista a natureza alimentar do crédito perseguido. A manutenção da suspensão prolonga injustificadamente o inadimplemento da obrigação, violando o direito da credora à efetiva prestação jurisdicional e ao recebimento tempestivo de valores que lhe são devidos há anos, impondo ônus excessivo e desproporcional à exequente. Ante o exposto, defiro em parte o efeito suspensivo pleiteado para determinar o prosseguimento do feito, com os atos expropriatórios aplicáveis, no valor incontroverso a ser determinado pela instância singela, independentemente da finalização do julgamento do Agravo 0708948-78.2024.8.07.0000. Oficie-se o Juízo a quo para cumprimento imediato do decisum. Ao agravado para oferecimento de contrarrazões. Publique-se. Intime-se. Brasília, 11 de fevereiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator